Tribunal: TJMT
Processo: 0005669-26.2019.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005669-26.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Dihenis Vinnicius da Silva Santos (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WELLITON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 060.585.591-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HELIO BATTAGLINI - CPF: 038.046.298-22 (VÍTIMA), ROGERIO PEREIRA FILIZOLA DO NASCIMENTO - CPF: 014.574.761-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO PAULO AMARANTES ARCE (TERCEIRO INTERESSADO), DIHENIS VINICIUS DA SILVA SANTOS - CPF: 057.447.881-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005669-26.2019.8.11.0086

APELANTE: WELLITON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – OFENDIDOS QUE FORAM MANTIDOS PRESOS POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – OPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – DIMINUIÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO RELATIVAS ÀS MAJORANTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

O transporte das vítimas após a subtração da
res furtiva
e seu posterior abandono em local ermo, depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

“A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais”
(AgRg no AREsp n. 1.632.669/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020).

Se as frações atinentes às causas de aumento já foram fixadas no mínimo legal, falece interesse recursal à pretensão de redução delas.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Welliton Aparecido de Almeida Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c o art. 70, todos do CP)
.

Em suas razões, postula o apelante

a exclusão
da majorante atinente à restrição da liberdade das vítimas, uma vez que manteve os ofendidos em seu poder apenas pelo tempo necessário para a prática do delito. Quando não, reclama
o afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento referentes à restrição da liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo, ou a redução da fração relativas às majorantes para 1/3 (um terço), com a consequente diminuição da pena final e fixação de regime inicial diverso do fechado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve, em síntese, à revisão da terceira fase da dosimetria da pena, com a exclusão da majorante atinente à restrição da liberdade das vítimas, ou com o afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento, com
a consequente diminuição da reprimenda final e fixação de regime inicial diverso do fechado
.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...] Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Pontuo que em razão do vetor negativo culpabilidade, elevei a pena mínima na proporção correspondente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima previstas para o tipo, e em 1/6 dessa diferença para o vetor circunstâncias, visto que foram consideradas duas circunstâncias negativas nessa mesma rubrica, quais sejam: o concurso de agentes, o fato de o crime ter se passado no domicílio das vítimas.

Incidem as atenuantes da confissão espontânea, e também a menoridade relativa, pois esse réu admitiu ter sido um dos autores do crime, e era menor de 21 anos na data do fato, e em razão desta última reduzo a pena-base em 1/6, e em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, em razão da segunda,
atingindo a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Saliento que não realizei diminuição maior em razão da atenuante da confissão espontânea, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Finalmente incidem tanto a causa de aumento prevista pelo §2º, inciso V, como a prevista pelo §2º-A, inciso I, do artigo 157, não devendo ser aplicado no caso concreto o disposto pelo artigo 68, parágrafo único, ambos do Código Penal, visto que a restrição à liberdade das vítimas, da forma como se deu no caso concreto, foi extremamente grave, de modo a não se admitir que seja absorvida pela causa que mais aumenta a pena, ou simplesmente ignorada.

Isso porque, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial pacíficos, a causa de aumento prevista pelo inciso V do parágrafo 2º do artigo 157, se configura tão somente pelo fato de as vítimas terem sido mantidas com suas liberdades restritas por tempo além do necessário à consumação do delito, ainda que esse tempo excedente seja curto, e as vítimas tenham sido deixadas trancadas ou amarradas no próprio local do crime enquanto os agentes empreendem fuga.

No caso dos autos, os agentes foram muito além disso. Levaram as vítimas com eles, trafegando por estradas, sob efeito de drogas (o próprio réu admite que ele seus comparsas fizeram uso de cocaína pouco antes de darem início à execução do crime) e, ao final, ainda largaram as vítimas amarradas, já tarde da noite, na beira de um córrego.

Tal conduta, não encontra qualquer justificativa que não seja a mera crueldade dos agentes, que, mesmo levando os celulares das vítimas, insistiram em leva-las e faze-las passar por essas horas de intenso terror e risco concreto.

Destaco que o disposto pelo artigo 68, parágrafo único do CP, não é de aplicação obrigatória, podendo ser afastado, caso haja elementos concretos nos autos indiquem essa necessidade, conforme se verifica no caso em tela.
[...]

Posto isto aumento a pena em 1/3 em razão da causa de aumento prevista pelo §2º, inciso V e em 2/3, em razão da causa de aumento prevista pelo §2º-A, inciso I, ambos do CP, atingindo a pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, para cada um dos crimes de roubo triplamente majorados praticados por esse réu.

[...] Do concurso entre os crimes

Como exposto, o réu através de uma só ação praticou dois crimes de roubo em concurso formal, já que atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas. Nos termos do artigo 70, primeira parte do CP, aplica-se apenas a pena de um deles, já que iguais, acrescida de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade).

Tendo em vista o número de delitos praticados em concurso formal, apenas dois, a pena deve ser aumentada no padrão mínimo de 1/6, atingindo o total de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, e 343 (trezentos e quarenta e três dias-multa)
para toda a série de crimes de roubo praticados em concurso formal”
(id. 58292038).

Conquanto a defesa insista que a restrição de liberdade dos ofendidos não ultrapassou o tempo necessário para o cometimento do crime, a alegação não prospera.

Em juízo, a vítima Rogério Pereira Filisola do Nascimento esclareceu que o roubo teve início às 21h40min, sendo que ele e Hélio vieram pedir ajuda aos Bombeiros por volta de duas horas depois, ou seja, as 23h40min, sendo que durante todo esse período tiveram suas liberdades restringidas.

Narrou que, ao anunciarem o roubo, os assaltantes mandaram que deitassem de frente para o chão, amarrando-os com um fio de energia, permanecendo assim enquanto subtraíam a
res furtiva
.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Hélio Battaflini, o qual sustentou que, logo após a subtração das caminhonetes, os acusados o colocaram, junto com Rogério, no banco de trás de seu veículo – Ford Ka. Esclareceu que um dos assaltantes foi ao lado deles, enquanto os demais foram conduzindo o outro veículo e a motocicleta, de propriedade de Rogério. Por fim, relatou que, depois de dirigirem por um tempo na rodovia, os réus pararam o veículo, os levaram até um barranco e lá os deixaram amarrados em uma árvore caída.

Como se percebe, o período em que Rogério e Hélio permaneceram em poder dos assaltantes ultrapassou o necessário para o roubo dos veículos e dos demais objetos da casa.

Mesmo depois de terem subtraído os automóveis os réus mantiveram as vítimas com eles, levando-os até um barranco, localizado na rodovia, e ali os deixaram amarrados; daí a relevância jurídica do período de restrição que autoriza a incidência da majorante.

Nesse sentido:

[...] In casu, não assiste razão ao agravante, porquanto houve, de fato, a devida fundamentação pelo eg. Tribunal de origem, ao aplicar a fração de cinco doze avos, na terceira fase da dosimetria, não se amparando, portanto, tão somente no número de majorantes para elevar a pena do réu mas, sim, nas circunstâncias fáticas em que o crime foi praticado: em 'concurso de agentes',
com 'restrição da liberdade da vítima', que teve que permanecer no próprio veículo roubado enquanto os agentes o conduziam a local distante de sua residência, estando todo esse tempo com 'arma de fogo' apontada para as suas costas
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE UMA DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO - MANTIDA - PALAVRA DA VÍTIMA E APREENSÃO DA ARMA BRANCA TIPO FACA QUE DEMONTRAM A MATERIALIDADE DELITIVA - 2.
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - EXCLUSÃO - INVIABILIDADE - VÍTIMA MANTIDA PRESA NO VEÍCULO EM FUGA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
- 3. CONCURSO FORMAL - ALEGADO DESCABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - PLURALIDADE DE VÍTIMAS EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO - APELO IMPROVIDO.

[...] 2. Restando comprovado que a vítima ficou com sua liberdade restrita por tempo considerável e desnecessário, sofrendo ameaças dos criminosos e com uma faca contra ela apontada, mantendo-a nessa condição mesmo depois de se evadirem do local com os bens, incide a causa especial de aumento de pena insculpida no art. 157, § 2º, inciso V, do CP. [...]
(TJ/MT, Ap 129689/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).

De igual modo, entendo justificada a aplicação
cumulativa das causas de aumento referentes à restrição da liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo.

Não se trata o presente caso de uma simples restrição à liberdade das vítimas para a prática do delito.

Os assaltantes já haviam cerceado a liberdade dos ofendidos quando foram abordados ainda na residência, já que ficaram o tempo todo amarrados enquanto seus objetos eram subtraídos.

O que foge à normalidade da majorante está no fato de os acusados, mesmo depois de praticado o crime, colocarem as vítimas no veículo, dirigir pela rodovia e os abandonar, já tarde da noite, amarrados em um barranco.

Como bem salientado pelo juízo sentenciante,
“tal conduta não encontra qualquer justificativa que não seja a mera crueldade dos agentes”
.

A propósito, a incidência do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, não é obrigatória, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem a necessidade de uma maior reprovabilidade da conduta do agente, e é exatamente o que se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. DOIS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZADA A HABITUALIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.

- Assim,
não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

-
Na hipótese ora analisada, a instância a quo fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o modus operandi do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo,
tendo-se em vista que os agentes empregaram ardil para facilitar a prática dos crimes, simulando estar fazendo reparos em bicicleta em via pública, para abordar as vítimas de surpresa. [...]
(AgRg no HC 624.886/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

I - É pacífico no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que "A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.632.669/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020). Precedentes.

II -
In casu, forçoso reconhecer que as causas de aumento foram aplicadas com a devida fundamentação pelo juízo sentenciante, com remissão às peculiaridades do caso em comento
, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime
, pois o modus operandi do delito, como narrado, não se confunde com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, refletindo especial gravidade.

Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp 1886978/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Quanto ao pleito de redução das frações das majorantes, constato que o juízo sentenciante as fixou nos patamares mínimos de 1/3 (um terço) para a prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, e 2/3 (dois terços) para o emprego de arma, de modo que carece de interesse recursal referida pretensão.

Destarte, não há se falar em redução da reprimenda final do apelante, a qual foi estabelecida nos menores patamares previstos em lei, resultando na pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

No tocante ao regime, diante do
quantum
de pena estabelecido e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o
fechado
para o seu cumprimento inicial.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
343 (trezentos e quarenta e três)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três:
1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360.
Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença
; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
”
(Código Penal Comentado, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado ao apelante, de outro, não se pode deslembrar que a sua reprimenda intermediária foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida na segunda fase em
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária as frações de aumento de 1/3 (um terço), 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto) em razão das majorantes de restrição à liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo, bem como do concurso formal, respectivamente, fixo-a definitivamente em
24 (vinte e quatro) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020